Tribunal: TJBA
Processo: 8019687-74.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019687-74.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS CESAR ALBUQUERQUE PEREIRA e outros (18)

Advogado(s)
:
PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, INGRID CARIBE BASTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR MILITAR. GAP V. INCORPORAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. INDEFERIMENTO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO VERIFICADA A ALEGADA
HIPOSS
UFICIÊNCIA DA PARTE.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Da análise dos autos, não se verificou a insuficiência de capacidade econômica dos postulantes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, incidindo, no caso, o § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil.

2. Os agravantes são Policiais Militares que percebem remuneração líquida superior a R$ 5.000,00, e que ajuizaram Execução Individual de Sentença Coletiva com o objetivo de recebimento de verba remuneratória retroativa. Infere-se dos documentos acostados a inicial do feito originário que as despesas apresentadas são corriqueiras, e não demonstram incapacidade financeira momentânea.

3. Outrossim, os contracheques evidenciam a possibilidade de suportarem as custas iniciais de R$ 13.486,82 (treze mil, quatrocentos e oitenta seis reais e oitenta e dois centavos), mediante o rateio desse valor entre os 19 autores, ora agravantes, por haver evidência de que poderiam disponibilizar R$ 709,83 (setecentos e nove reais e oitenta e três centavos) sem prejuízo próprio ou da família, por possuírem condições econômicas bem acima da média da população baiana.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8019687-74.2021.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

CARLOS CÉSAR ALBUQUERQUE PEREIRA
e
OUTROS
, e, como agravado, o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator